Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS – PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVAS DOCUMENTAIS PRECÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de quantia certa em que a autora afirma ter celebrado verbalmente contrato de fornecimento de refeições (marmitas) com a ré. Alega que as tratativas sempre se deram oralmente ou por escrito, via aplicativo de mensagens (“Whatsapp”), e que, apesar da realização de parte do pagamento pelas refeições fornecidas, o réu ainda deve a importância remanescente de R$ 4.355,00. A fim de comprovar suas alegações juntos “prints” de mensagens via “Whatsapp” e anotações da quantidade de marmitas fornecidas.
2. O microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade, dentre outros (art. 2o da lei no 9.099/95). E, consoante o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e do réu, de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
3. Nessa perspectiva, os documentos trazidos pela autora (manuscritos com descrição de valores e datas; mensagens de “Whatsapp”), por sua singeleza apenas, não podem ter seu valor probante desconsiderado, uma vez que, apesar de não serem documentos formalmente redigidos, é de conhecimento comum a simplicidade de forma que na maioria das vezes se revestem as contratações como a do objeto destes autos. Observa-se entre eles, o manuscrito do ID 53503463, apontando o fornecimento de 3.624 marmitas, no valor total de R$ 47.747,00, com reconhecimento do pagamento de R$ 42.757,00, os números ali anotados apresentam divergência em relação ao número de marmitas fornecidas no período de julho a novembro/2022, em face do outro documento do ID 53503462 e, por consequência, diferenças também quanto a eventual saldo devedor. Entre tais documentos, há ainda a divergência quanto a suposto saldo de dívida de R$ 6.459,00, anterior a julho/2022. Além disso a autora não informa os valores, nem apresenta os extratos bancários dos pagamentos recebidos no período de setembro de 2021 até 30/06/2022. De sorte que esses documentos apresentados pela autora por si só não amparam o reconhecimento de existência de saldo devedor.
4. De outro lado, o réu se defendeu afirmando inexistir inadimplência, pois teria realizado todos os pagamentos devidos, conforme comprovantes de transferências bancárias e PIX de ID Num. 53503479 - Pág. 1 a ID Num. 53503483 - Pág. 4. Conquanto a autora tenha sido intimada a falar sobre tais alegações e documentos, a autora quedou-se inerte.
5. Todos esses documentos referidos se trata de registros precários, elaborados unilateralmente de parte a parte, dos quais não é possível se inferir com segurança a quantidade, valor, e datas correspondentes às marmitas efetivamente fornecidas, motivo pelo qual não há como conferir maior valor probatório a um ou a outro, o que leva à impossibilidade de se constatar a real e exata quantificação serviço fornecido e da existência de saldo devedor, especialmente no período anterior a julho de 2022, com suposto saldo devedor de R$ 6.459,00 (ID 53503462), vez que os valores imputados pelo réu em contestação estão admitidos pela autora naquele mesmo documento.
6. Entender de modo diverso, significaria atribuir, aleatoriamente, maior valor às provas rudimentares produzidas pela autora, desconsiderando a narrativa do réu e os documentos por ele carreados aos autos, igualmente rudimentares.
7. Nesse cenário, ante a ausência de provas suficientes de suas alegações é caso de improcedência do pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.